Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA LIDE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. Em ação anterior, houve prolação de sentença de improcedência de pedido formulado pelo autor e sua esposa, relacionado ao pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de divulgação de reportagem envolvendo tais sujeitos, tendo sido requerida, ainda, a suspensão da publicação da notícia.
3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.